Tribunal: STF
Processo: HC 136536
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO (ART. 251 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. JULGAMENTO DE CIVIL PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. É da competência da Justiça Militar processar e julgar civil acusado da prática do crime de estelionato cometido mediante saque de pensão de beneficiário falecido. Precedentes. 



    2. No caso, a fixação da pena-base, com respaldo no art. 69 do Código Penal Militar, foi elevada em decorrência da intensidade do dolo, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de acentuada gravidade, além da extensão do dano dela advindo. Indicou-se, para tanto, o prolongado lapso em que o paciente teria sacado o benefício previdenciário de titularidade de sua genitora, mediante declaração falsa de que a beneficiária continuava viva, mesmo após quase 3 anos do seu falecimento, período no qual usufruiu do recebimento do benefício, por intermédio de mais de 400 movimentações financeiras realizadas. 



    3. Elementos dos autos indicam que a autoria delitiva já estava identificada quando o paciente admitiu sua culpa, sendo inviável em sede habeas corpus proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para informar a prática da infração penal “ignorada ou imputada a outrem” (CPM, art. 72, III, “d”) e assim ajudar no seu pronto esclarecimento. 



    4. Ordem denegada.